Tribunal: TJSP
Processo: 2270934-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança de honorários – prestação de serviços advocatícios – indeferimento da tutela de urgência – reserva de crédito - perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo não demonstrados - exercício do contraditório e regular instrução reclamados - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270934-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
GILDETE MARIA DOS SANTOS, são agravados ANGELICA DA CONCEIÇÃO e
CLAUDINEI CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270934-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9951 JMV
2
Voto n. 9951 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2270934-67.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível de Diadema
Agravante: Gildete Maria dos Santos
Agravados: Angelica da Conceição e Claudinei Camilo
Juiz de Direito: Rafael Bragagnolo Takejima
Agravo de instrumento - ação de cobrança de honorários
prestação de serviços advocatícios indeferimento da tutela
de urgência reserva de crédito - perigo de dano ou de risco
ao resultado útil do processo não demonstrados - exercício
do contraditório e regular instrução reclamados - decisão
preservada - recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Gildete Maria
dos Santos em recurso de agravo de instrumento extraído de
autos de ação de cobrança de honorários que move em face de
Angelica da Conceição e Claudinei Camilo; insurge-se contra o
indeferimento da tutela de urgência
reserva de crédito;
sustenta presentes os requisitos para sua concessão, destacando a inadimplência dos agravados alusiva ao
pagamento dos honorários contratuais, pese o soerguimento de
numerário nos autos da demanda patrocinada.
Inconformismo tempestivo, preparado
(fls. 14/15) e processado apenas no efeito devolutivo,
registrada a ausência de contraminuta
demandados não
citados.
É, em síntese, o necessário.
O inconformismo se volta contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270934-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9951 JMV
3
decisão copiada em fls. 08/10, “verbis”: “[...] Como medida de
urgência,
requer o ARRESTO
ONLINE dos ativos financeiros

dos requeridos,
a fim assegurar
a eficácia no resultado
desta
lide. Contudo, o pedido de tutela, por ora, não merece
acolhimento.

Em
que
pese,
seja
compreensível

a
desconfiança
da parte autora, não há comprovação
efetiva do
receio de dano irreparável
ou de difícil reparação
quanto à
eficácia
da
ação,
porquanto

não
demonstrado

que
os
requeridos
estejam dilapidando
seu patrimônio,
de forma que
também o risco ao resultado
útil do processo
nada foi
comprovado.
[...] Logo a probabilidade
do direito invocado

pelo requerente
não se descortina,
em cognição
superficial

dos autos, demonstrando
ser conveniente
oportunizar
o
contaditório,
motivo pelo qual INDEFIRO
antecipação
dos
efeitos da tutela, nos termos do art.300, do Código de
Processo
Civil.”
Gize-se,
em
versando
o
recurso
insurgência contra o indeferimento da antecipação de tutela,
que, ao passo, cabível apenas a análise da existência dos
requisitos à sua concessão, pena de supressão de instância.
Pois bem; o deferimento da tutela
antecipada de urgência demanda o preenchimento dos
requisitos estampados no art. 300 do Código de Processo
Civil, de modo que reclamado quando presentes elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou de risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270934-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9951 JMV
4
E no alusivo de se ver não evidenciado o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; objetiva
a autora a reserva de crédito dos demandados a fim de
assegurar o resultado útil de eventual e futura execução; não
trouxe,
contudo,
elementos
quaisquer
informativos
de
eventual estado de insolvência e/ou dilapidação patrimonial.
Não se afiguram preenchidos, enfim, os
requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela,
saltando deveras recomendadas abertura do contraditório e
regular
instrução;
confiram-se,
na
direção,
“mutatis
mutandis”, precedentes desta e. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de honorários advocatícios.
Relação contratual. Pretensão de bloqueio
de ativos financeiros que não comporta
acolhimento neste momento processual. A
tutela de urgência sem audiência da parte
contrária é providência excepcional. Requisitos autorizadores da medida
pleiteada não vislumbrados em sede de
cognição sumária. Ausência de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Hipótese
que
recomenda
a
prévia
instauração do contraditório, em primeiro
grau
de
jurisdição.
Precedentes
da
jurisprudência. Recurso desprovido.” (Agravo
de
Instrumento
n.
2212722-24.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270934-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9951 JMV
5
Julgamento: 25/10/2018).
“Honorários advocatícios - Ação de cobrança
Demanda de ex-patrono em face de ex-
cliente
Decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada pelo autor, consistente
no arresto de bens da empresa ré

Manutenção
Cabimento - Ausência, por
ora, dos requisitos constantes no art. 300,
do CPC - Contraditório ainda não instalado.
Recurso do autor desprovido.” (Agravo de
Instrumento
2283113-67.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 23/06/2020).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator